Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1002617-98.2021.8.11.0000
PACIENTE: TIAGO VAGNER SIEBERT
IMPETRANTE: GIOVANE SANTIN
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Giovane Santin, em favor de Tiago Vagner Siebert, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.
Colhe-se destes autos e do sistema do PJE de 1o grau que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de dezembro de 2020, juntamente com Claudecir Correa da Silva, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000873-96.2020.8.11.0099, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no dia 21 de dezembro de 2020, atendendo ao pedido formulado pela autoridade policial nos autos do Pedido de Decretação de Prisão Preventiva n. 1000871-29.2020.8.11.0099; inferindo-se, outrossim, que foi instaurada a Ação Penal n. 1000874-81.2020.8.11.0099, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Kacio Victor da Silva Oliveira.
Registra, o impetrante, que postulou a substituição de prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar ou medidas cautelares menos gravosas, uma vez que ele é portador de espondilite anquilosante, contudo o pleito foi indeferido com nítido excesso de linguagem, tornando nula a deliberação judicial.
Sustenta, ademais, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não pode convalidar os vícios existentes; e que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, eis que o paciente é réu primário, tem residência fixa, é portador de patologia que exige o uso de medicação contínua e fisioterapia, daí por que não traria embaraço algum para instrução processual ou aplicação da lei penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele e o coacusado Claudecir, evidenciada pelo modus operandi observado em filmagem do local em que ocorreu o crime de homicídio, que demonstram que a vítima sofreu diversos golpes de faca mesmo depois de caída ao chão (ID 7660352, p. 142/143). Do mesmo modo, ressai da decisão que indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar do acusado por prisão domiciliar, que a autoridade apontada como coatora não entendeu suficientemente comprovada a impossibilidade de realização do tratamento de fisioterapia ou de que a terapia medicamentosa não pudesse continuar com ele preso.
Por outro lado, no que tange a suposta ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo em alusão, impõe-se registrar que essa matéria deverá ser enfrentada no julgamento colegiado deste habeas corpus, porque como é cediço a concessão de liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que essa afirmação se confunde com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nestes autos.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial deste mandamus.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator